Tribunal: TJMT
Processo: 1002392-58.2024.8.11.0005
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002392-58.2024.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[ROSIRENE BENTO DA ROCHA - CPF: 840.403.191-68 (APELANTE), LUCIANA OLIVEIRA CARVALHO - CPF: 736.895.481-87 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. EXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. REGULARIDADE DOCUMENTAL E DA DISPONIBILIZAÇÃO DOS VALORES. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO OU FALHA NA INFORMAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE ILÍCITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação Cível interposta contra sentença proferida nos autos da ação revisional cumulada com declaração de inexistência de relação jurídica, repetição de indébito e indenização por danos morais, na qual se pleiteava a requalificação de contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado comum, além da devolução de valores e compensação por danos extrapatrimoniais. A sentença julgou improcedentes os pedidos, reconhecendo a validade da contratação e a legalidade dos descontos.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal abrange duas questões centrais:
(i) verificar se há vício de consentimento ou falha no dever de informação na contratação de cartão de crédito consignado que justifique sua nulidade ou requalificação; (ii) apurar se há cobrança indevida apta a ensejar repetição de valores ou indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

3. Restou comprovada a contratação do cartão de crédito consignado mediante apresentação de documentação idônea, como o termo de adesão, faturas, comprovante de TED e histórico de utilização, evidenciando o vínculo contratual.

4. A alegação de desconhecimento da natureza jurídica da contratação, desacompanhada de prova robusta, não é suficiente para configurar erro substancial ou vício de consentimento.

5. Os documentos demonstram que a contratante teve acesso às informações essenciais do negócio, afastando-se a tese de falha informacional.

6. Ausente qualquer irregularidade nos descontos ou conduta abusiva por parte da instituição financeira, não há que se falar em repetição de indébito ou dano moral.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento
:
“1. A existência de contrato de cartão de crédito consignado regularmente formalizado, com documentação comprobatória da liberação de valores e ciência da contratante quanto à modalidade contratada, afasta a tese de vício de consentimento.
2. A ausência de falha na prestação de informações e a regularidade dos descontos inviabilizam os pedidos de repetição de indébito e de indenização por danos morais.”

Dispositivos relevantes citados
:
CC, arts. 138, 171, II; CPC, art. 373, I e II; CDC, arts. 6o, III e 14.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt no AREsp 1658793/MS, Rel. Min. Raul Araújo, 4a T., j. 25.05.2020; STJ, AgInt no AREsp 1807360/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3a T., j. 30.08.2021; TJMT, RAC no 1001599-26.2019.8.11.0028, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 09.02.2021.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por ROSIRENE BENTO DA ROCHA contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Diamantino/MT, que, nos autos da “Ação Revisional de Contrato c/c Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Repetição de Indébito e Danos Morais” (Proc. no 1002392-58.2024.8.11.0005), ajuizada em face de BANCO PAN S.A., julgou improcedentes os pedidos iniciais, reconhecendo a regularidade da contratação e a legalidade dos descontos efetuados (cf. Id. no 342366885).

A apelante afirma que não contratou cartão de crédito consignado, sustentando vício de consentimento, falha no dever de informação e abusividade na estrutura da operação, pugnando pela declaração de inexistência da relação jurídica, conversão para empréstimo consignado, restituição em dobro e indenização por danos morais, além da concessão da gratuidade da justiça em grau recursal, conforme razões do recurso.

Aduz, ainda, suspeita de irregularidade documental, defendendo que a contratação não estaria suficientemente comprovada e que inexistiriam elementos indicativos de uso regular do cartão, requerendo a reforma integral da sentença (cf. Id. no

342366886).

A apelada ofertou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso e pela manutenção integral do decisum (cf. Id. no 342366890).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conheço do recurso, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

O recurso não merece prosperar.

O mérito da lide versa sobre a pretensão de desconstituição de contratação de cartão de crédito consignado, com pedidos correlatos de conversão contratual, repetição de indébito e indenização por danos morais, sob o fundamento de inexistência de relação jurídica e vício de consentimento.

A controvérsia recursal cinge-se à verificação da existência, ou não, de vício de consentimento e falha no dever de informação capazes de invalidar o pacto, bem como à análise da alegada cobrança indevida apta a justificar restituição e reparação moral.

Inicialmente, é incontroverso que a relação entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça
: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Todavia, a incidência da legislação consumerista não conduz automaticamente à procedência das pretensões, impondo-se a análise concreta do conjunto probatório e da distribuição do ônus da prova (CPC, art. 373).

No caso, diversamente do que sustenta a apelante, a instituição financeira se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, ao carrear documentação apta a evidenciar a contratação e a disponibilização do crédito.

Constam dos autos os documentos apresentados pelo banco, faturas, com descrição clara do pagamento mínimo e valor total da fatura (Ids no 342366857/868), bem como o comprovante de liberação dos valores via transferência eletrônica (TED – Id. no 342366869) e o “Termo de Adesão ao Regulamento para Utilização do Cartão de Crédito Consignado Pan” (Id. no 342366870), elementos que, em conjunto, demonstram a existência do vínculo e afastam a tese de inexistência de relação jurídica.

A alegação de que a consumidora acreditava estar contratando empréstimo consignado tradicional não é suficiente, por si só, para caracterizar erro substancial, nos termos do art. 138 do Código Civil, sendo indispensável demonstração concreta de dolo, coação ou omissão relevante, o que não se extrai da moldura fática delineada nos autos.

Com maior exatidão, o nó da questão controvertida nos autos reside precisamente na tentativa de reclassificação judicial de operação formalizada com suporte documental suficiente, fundada em narrativa genérica de desconhecimento, sem lastro probatório idôneo para infirmar a validade do ato negocial.

Em relação à alegada falha no dever de informação, observa-se que o termo de adesão e a documentação correlata indicam a modalidade contratada, não havendo prova de ocultação de dados essenciais, nem de conduta capaz de macular a manifestação de vontade da contratante, sobretudo diante da disponibilização do numerário e do encadeamento documental da operação.

Da mesma forma, inexistindo ilicitude na contratação ou nos descontos efetuados, não há que se falar em repetição de indébito, seja simples ou em dobro, tampouco em indenização por danos morais, porquanto a cobrança decorrente de contrato regularmente demonstrado não configura, por si, abalo indenizável.

A propósito, de minha relatoria:

“Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). PRESCRIÇÃO AFASTADA. CONTRATAÇÃO E UTILIZAÇÃO REITERADA DEMONSTRADAS. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO OU FALHA DE INFORMAÇÃO. CONTRATO VÁLIDO. INEXISTÊNCIA DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO OU DANO MORAL. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pelo Banco Santander contra sentença que reconheceu a nulidade parcial de contrato de cartão de crédito consignado (RMC), requalificando-o como mútuo bancário, com restituição simples de valores e condenação em custas e honorários.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

i) saber se incide a prescrição sobre a pretensão autoral; e

ii
) verificar se houve vício de consentimento ou falha no dever de informação capaz de invalidar o contrato de cartão de crédito consignado firmado entre as partes.

III. Razões de decidir

3. O prazo prescricional não se consumou, por se tratar de obrigação de trato sucessivo, cujo termo inicial é o último desconto efetuado, em consonância com a jurisprudência do STJ.

4. Os documentos colacionados aos autos demonstram a regularidade da contratação, a assinatura da parte autora, a transferência dos valores e a realização de múltiplos saques ao longo de mais de dez anos.

5. A ausência de impugnação anterior e o lapso temporal superior a 13 anos entre a contratação e a propositura da ação afastam a alegação de desconhecimento ou erro substancial.

6. Não restou configurado qualquer vício de consentimento ou violação ao dever de informação que justificasse a anulação do negócio jurídico, tampouco a repetição de indébito ou indenização por dano moral.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos autorais.

8. Inversão do ônus de sucumbência, condenando a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da causa, ressalvada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

Tese de julgamento: “1. O prazo prescricional em contratos de cartão de crédito consignado tem como termo inicial a data do último desconto indevido. 2. Comprovada a regularidade da contratação, a utilização reiterada do cartão e a ciência do consumidor quanto à modalidade de crédito, inexiste vício de consentimento ou falha no dever de informação que justifique a anulação do contrato ou a restituição de valores.”

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 171, II; CPC/2015, art. 373, II; CDC, art. 27.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
1658793/MS, Rel. Min. Raul Araújo, 4a T., j. 25.05.2020; STJ,
AgInt
no
AREsp
1807360, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, 3a T., j. 30.08.2021; TJMT, RAC no 1001599-26.2019.8.11.0028, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 09.02.2021; TJMT, RAC no 1010565-02.2020.8.11.0041, Rel. Desa.
Marilsen
Andrade
Addario
, j. 11.11.2020.

(TJMT - N.U 1016457-47.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/10/2025, publicado no DJE 01/10/2025)

De igual modo, a presente Câmara vem decidindo:

“Direito do Consumidor e Processual Civil. Apelação Cível. Cartão de Crédito Consignado. Alegação de Vício de Consentimento. Regularidade do Contrato. Sentença Mantida. Recurso Desprovido.

I. Caso em Exame

1. Recurso de Apelação interposto em virtude de sentença de improcedência do pedido de declaração de nulidade de contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), cumulado com conversão em empréstimo consignado comum, repetição de indébito e indenização por danos morais. A Autora alegou ter sido induzida a erro, pois pretendia contratar empréstimo consignado tradicional. O Juiz sentenciante reconheceu a validade do contrato e rejeitou a tese de vício de consentimento.

II. Questão em Discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar se houve vício de consentimento e falha na prestação de informações por parte da instituição financeira, de modo a justificar a nulidade parcial do contrato e a conversão da modalidade de cartão de crédito consignado em empréstimo pessoal.

III. Razões de Decidir

3. A existência do contrato foi comprovada por termo de adesão assinado pela Autora, sem qualquer contestação quanto à autenticidade da assinatura ou ao conteúdo do documento.

4. O contrato apresenta cláusulas claras quanto à modalidade contratada, à forma de desconto no benefício previdenciário e à incidência de encargos, o que afasta a alegação de falta de informação adequada.

5. A liberação do valor contratado na conta bancária da Autora, bem como a utilização do serviço por período superior a oito anos, evidencia sua ciência e anuência aos termos pactuados.

6. A demora de oito anos para ajuizamento da ação, mesmo com descontos mensais ocorrendo durante todo esse período, configura comportamento contraditório (
venire
contra
factum

proprium
), vedado no ordenamento jurídico.

7. Não ficou demonstrado qualquer ilícito contratual, abusividade ou falha na prestação do serviço, o que torna indevidos os pedidos de repetição de indébito e de indenização por danos morais.

IV. Dispositivo e Tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A celebração de contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável é válida quando demonstrada a ciência e a aceitação da modalidade pelo consumidor. 2. A inexistência de vício de consentimento e a regularidade das cláusulas contratuais afastam a nulidade do contrato e os pedidos de repetição de indébito e indenização por danos morais. 3. A demora excessiva do consumidor em buscar a tutela jurisdicional, após longa utilização do serviço contratado, configura
venire
contra
factum

proprium
.”

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 42, parágrafo único; CPC, art. 98, § 3o.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cível n. 1008740-98.2024.8.11.0003, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 12.11.2024, DJE 15.11.2024. TJMT, Apelação Cível n. 1014105-87.2022.8.11.0041, Rel. Des.
Marilsen
Andrade
Addario
, j. 06.11.2024, DJE 10.11.2024. STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 1.980.044/SP, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 14.12.2021,
DJe
17.12.2021.

(TJMT - N.U 1032846-27.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/10/2025,
Publicado
no DJE 01/10/2025).

A propósito, aplicam-se, por identidade de razões, os entendimentos já consolidados nesta Câmara e na jurisprudência indicada no modelo adotado, no sentido de que, comprovadas a adesão e a disponibilização do crédito, afasta-se a tese de vício de consentimento e, por consequência, os pleitos de restituição e dano moral.

Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO a ambos os recursos, mantendo inalterada a r. sentença recorrida e, em obediência à regra do art. 85, §11, do CPC, majoro em 15% os honorários advocatícios fixados na sentença, cuja exigibilidade permanece suspensa a teor do art. 98, §3o, do CPC.

Custas recursais pela apelante, observada a regra do art. 98, §3o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026